Tribunal: TJES
Processo: 0001999-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001999-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA - DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA – AUTORIA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1. Rejeitado

o pedido de declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, na medida em que percebe-se que era este o ânimus do ofendido desde a gênese. Ademais,
a

representação,

nos crimes de ação penal pública
condicionada,

prescinde de
formalidades, e pode
ser constatada e depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(STJ AGRAVO NO RESP 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma.

2.
Rejeita-se o pedido de absolvição com relação ao crime de ameaça praticado em face da vítima Letícia, por não se esta a conclusão que se extrai do conjunto probatório formado nos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara, com relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS JESUS DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, lhe impôs condenação pela prática dos delitos de ameaça, disparos de arma de fogo e desacato.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça é medida que se impõe, pelo reconhecimento da decadência do direito de representação com relação a vítima Leonardo da Silva Cunha;
2.
A absolvição quanto ao crime de ameaça deve ser implementada com relação a vítima Letícia, diante da insuficiência probatória, da retratação da vítima em juízo.

Pois bem. Em que pese tais respeitáveis argumentos verifico que as pretensões do recorrente não deve ser acolhidas, senão vejamos:

Consta na denúncia que

no dia 24 de julho de 2022, por volta das 19h00min, na Zona Rural de São Mateus/ES, o denunciado Lucas Jesus dos Santos, agindo de forma livre e consciente, efetuou disparos com arma de fogo em local habitado, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Leonardo da Silva Cunha.

Além disso, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e graves contra a sua ex-companheira e vítima, Letícia da Silva Cunha.

No mesmo contexto fático, o denunciado desacatou os policiais militares no momento da apreensão, conforme testificado nos autos. Apurou-se que na data dos fatos o denunciado deslocou-se até a mercearia da família das vítimas, a bordo de uma motocicleta não identificada, portando uma arma de fogo (não apreendida), oportunidade em que efetuou disparos em direção à janela do estabelecimento.

Em seguida o denunciado empreendeu fuga do local. Contudo, a vítima Leonardo conseguiu identificá-lo na garupa da motocicleta, portando a arma de fogo tipo espingarda "cartucheira".
”.

Ressalta-se que no momento dos disparos a vítima Letícia da Silva Cunha, ex-companheira do denunciado também estava no interior da mercearia com a filha do casal de apenas 02 (dois) anos.

Diante do ocorrido, populares acionaram a Polícia Militar, ocasião em que durante o patrulhamento, o denunciado se aproximou dos militares e confessou que era o autor dos disparos de arma de fogo, bem como informou que se desfez da arma utilizada em um brejo. No mesmo contexto fático, durante a abordagem policial, o denunciado desacatou os policiais militares, chamando-os de "vagabundos e filhos da puta ".

Além dos disparos de arma de fogo efetuados, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas dizendo que "quando saísse da cadeia iria matá-los."

Por fim, convém mencionar que Lucas e Letícia conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e tiveram uma filha desta união.

Rejeito o pedido de declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, na medida em que, embora não tenha sido formalmente registrado o desejo de representar no dia do fato denunciado,
percebe-se claramente que era este o
animus
da vítima
Leonardo da Silva Cunha
desde a gênese
, desde que acionou a polícia na ocasião, declarou o ocorrido com detalhes perante o Delegado de Polícia, e reafirmou o ocorrido em juízo.

Ademais,
a

representação,

nos crimes de ação penal pública
condicionada,

prescinde de
formalidades, e pode
ser constatada e depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(STJ AGRAVO NO RESP 1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma.

De igual forma rejeito o pedido de absolvição, com relação ao crime de ameaça praticado em face da vítima Letícia, diante da insuficiência probatória, da retratação da vítima em juízo.

Apesar do depoimento da vítima não ser preciso em reafirmar a ocorrência do crime de ameaça em juízo – o que costumeiramente ocorre diante de atos de violência praticados por denunciados, e pelo receio de que voltem a ser praticados – vejam que a vítima primeiramente disse em juízo que foi o que consta na denúncia o que ocorrera no dia dos fatos, mas que não queria ficar falando sobre o assunto não”.

A ameaça no caso concreto restou devidamente comprovada pelo depoimento prestado pela outra vítima, irmão de Letícia, que em juízo reafirmou sem nenhuma dúvida sobre a prática delitiva também em face de sua irmã.

Também fora comprovada pelas declarações prestadas por policiais que atuaram na ocorrência.

Portanto, diante do exposto e sem maiores delongas
CONHEÇO DO RECURSO
MAS
NEGO O
PROVIMENTO ALMEJADO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.